Tribunal: STF
Processo: ARE 1413645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação Declaratória c/c Cobrança.



    I - Enquadramento funcional. Defensoria Pública do Estado de Goiás. Opção do Servidor. Direito reconhecido na via mandamental. Coisa julgada. Reconhecido o direito do autor, por meio de sentença acobertada pelo manto da coisa julgada, é defeso rediscutir a questão constitutiva do direito do impetrante, porém não se pode extrair desse ato efeitos não consignados expressamente na decisão.



    II - Retroação de direitos. Descabimento. A decisão transitada em julgado não assegurou ao autor qualquer eficácia retroativa ao seu reenquadramento como Defensor Público. Para obter os efeitos patrimoniais seria necessário demonstrar o efetivo exercício do cargo no período imediatamente anterior ao enquadramento funcional, o que não restou comprovado na hipótese.



    III - Ausência do direito. O autor não faz jus aos efeitos remuneratórios advindos do enquadramento funcional, tampouco ao recebimento da remuneração retroativa, relativa ao cargo que não ocupava no período de 2013 a 2016.



    IV - Ônus sucumbenciais. Diante da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De tais informações se pode abstrair fatos que refletem diretamente na pretensão do ora apelado nesta sede. A primeira delas, que reporta o acesso do autor ao serviço público sem concurso público, quando a Constituição vigente à época já o exigia em razão de disposição expressa no texto constitucional de 1969, ex vi do §1º do art. 95, eis que sua primeira investidura em função pública ocorreu em 1983, via do Decreto de 25.03.1983, publicado no Diário Oficial n° 14.232 de 25.04.1983, nomeando-o para cargo em comissão de Diretor Geral da PGE.



    Ademais, quando a Constituição Federal de 1988 veio a ser promulgada, o documento funcional informa que o servidor se encontrava nomeado, por força do Decreto de 3.06.1987, publicado no Diário Oficial n° 15.247 de 10/6/1987, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico CAS-1, da Secretaria de Minas, Energia e Telecomunicações, sendo exonerado do referido cargo somente em 15.03.1991, conforme Decreto n° 3.617 de 15.03.1991, publicado no Diário Oficial n° 16.166.



    Todavia, suas alegações, que prevaleceram na decisão judicial transitada em julgado, são que exerceu desde 1986 a função de Advogado Assistente de Procuradoria. De fato, consta da ficha financeira juntada nos presentes autos com a contestação que o mesmo exerce o aludido cargo de advogado desde 1986, percebendo a remuneração básica e verbas de gratificação e abono referentes ao exercício de tal função, o que apenas se findou com o seu enquadramento sub judice, operada pelo Decreto de 3 de novembro de 2016, publicado no DO n° 22.440, de 4 de novembro de 2016.



    Nesse norte, mesmo considerando a coisa julgada de questão, que ilide nessa sede de cobrança a rediscussão do direito de enquadramento reconhecido no mandado de segurança, tal quadro fático enseja o comedimento da análise do pedido de retroação dos efeitos da decisão transitada em julgado.



    E, tal fato se deve, em primeiro lugar, por almejar o autor que o seu enquadramento funcional fosse realizado retroativamente à data do indeferimento do pedido administrativo (03/07/2013), para efeito garantir o pagamento da diferença da remuneração dos vencimentos do cargo ocupado com a remuneração do cargo de Defensor Público, a contar da data em que foi negado administrativamente o enquadramento.



    Todavia, na ação mandamental, transitada em julgado, não houve pedido deduzido nesse sentido, e do mesmo modo não consta haver o dispositivo da decisão, que transitou em julgado, assegurado ao ora apelado ordem mandamental para seu “reenquadramento” de forma retroativa, para que recebesse remuneração como Defensor Público.



    Em tais casos, para se obter a remuneração do cargo pretendido, a comprovação do efetivo exercício das respectivas funções se mostra imprescindível ao êxito da pretensão, sobretudo porque o servidor, como demonstrado na contestação, atuou em alguns períodos como advogado do quadro da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, percebendo remuneração e gratificações próprias dessa atividade, sem comprovar que entre 2013 e 2016 tenha exercido as funções de Defensor Público.



    Desse modo, a discussão que ensejou o direito de enquadramento na carreira de Defensor Público (não de reenquadramento), reconhecido judicialmente, nesse contexto, não gera direitos pretéritos, justamente porque ausente o requisito essencial de exercício de fato de funções que não mais eram comuns ao cargo de investidura do servidor, uma vez que a Lei Complementar e posterior organização da carreira colocou fim a lacuna administrativa e definiu tais funções como exclusivas daquele quadro funcional.



    Assim, sua atuação como Defensor Público se iniciou apenas com a edição do Decreto de 2016, que ensejou sua posse e entrada em exercício na Defensoria Pública, não o fazendo de forma retroativa.



    Tal situação jurídica se assemelha as movimentações funcionais do servidor, como as que ensejam modificação de classes e padrões, eventual alteração na designação do cargo ou quaisquer outras consequências funcionais, com efeito remuneratório, ou seja, somente tem efeito futuro, após consolidada a situação donovo exercício funcional.



    Ao analisar o caso concreto, não há como presumir a prática pelo apelado dos atos típicos de Defensor Público, durante o período requestado, tampouco de reconhecer o seu direito à investidura na carreira de Defensor, a partir da data que requereu o enquadramento (exercício do direito subjetivo), e, por conseguinte, o recebimento remuneratórios mediante o “reenquadramento” no cargo de Defensor Público, por preencher os requisitos exigidos pelo artigo 42 da Lei Complementar 51/05 e pelo art. 22 do ADCT.



    Dessarte, objetivamente, da determinação judicial de enquadramento do servidor, no cargo referente a carreira de Defensor Público, não decorre ospretendidos efeitos patrimoniais. Para obter tal direito, deveria o apelo comprovar nos autos que da data que procedeu ao requerimento administrativo e da expedição do Decreto que efetivou seu enquadramento tenha de fato exercido as atividades típicas de Defensor Público (mesmo que em desvio de função).



    (...)



    Assim, condizentes com as razões recursais, o autor não faz jus a efeitos patrimoniais pretéritos resultantes da decisão que reconheceu seu direito a novo enquadramento funcional, na conformidade da ressalva constitucional constante do ADCT, que garantiu àqueles que, em 4 de outubro de 1988, exerciam funções equivalentes a de Defensor Público fossem enquadrados na referida carreira jurídica.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente